Tribunal: STF
Processo: ARE 1413951
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLATAFORMA DIGITAL. ISSQN. IMUNIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



          1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos e na Lei Complementar federal nº 116, de 2003, asseverou que a plataforma digital em questão não serve apenas para suporte de livros e obras digitais, pois disponibiliza também videoaulas, razão pela qual afirmou estar configurada a prestação de serviço educacional, sobre o que incide o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).



          2. O Colegiado consignou, ainda, que os materiais didáticos fornecidos pela ora agravante são parte integrante da obrigação de fazer que constitui o próprio serviço educacional.



          3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios e da norma infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.